Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. SENTENÇA GENÉRICA. PRODUÇÃO DE PROVA DO DIREITO INDIVIDUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE. IMPOSSIBILIDADE.

I – Nas ações coletivas ordinárias, a sentença proferida pode ser genérica (CDC, art. 95), e a prova do direito individual de cada substituído é realizada em sede de cumprimento individual de sentença.

II – O auxílio-creche dos servidores públicos do Distrito Federal possui natureza indenizatória, e sobre o valor não incide Imposto de Renda (LC 840/2011, arts. 101 e 103). Precedentes do e. STJ.

III – Apelação provida.